Tribunal: TJES
Processo: 5007231-15.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007231-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTIA FERNANDA ALVES DA CRUZ CONCEICAO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2038864).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CYNTIA FERNANDA ALVES DA CRUZ CONCEIÇÃO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve fraude;
d)
que não houve contratação;
e)
que quem solicitou os serviços estava em posse dos documentos da recorrente;
f)
que deve ser desconsiderada a relação jurídica reconhecida pelo Juízo
a quo
;
g)
que as telas sistêmicas juntadas aos autos são provas unilaterais;
h)
que não há dívida, pois não há vínculo contratual com a recorrida;
i)
que a recorrida não apresentou contrato;
j)
que só teve conhecimento da dívida ao tentar fazer o uso de seu crédito;
k)
que não há áudio juntados aos autos que comprova a contratação;
l)
que não houve a utilização do serviço;
m)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
n)
que a negativação do nome da recorrente ocorreu de forma indevida;
o)
que houve
error in judicando
;
p)
que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes;
q)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro a parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2038834, pág. 02), portanto, rejeito a preliminar arguida pela recorrida.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrida de incluir o nome da recorrente no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi ilícita e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a recorrida incluiu o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, referente a um débito no valor de R$420,53 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme ID. 2038834.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial improcedentes, pois entendeu lícita a cobrança da dívida, bem como a negativação decorrente de inadimplemento.

Primeiramente, insta consignar que não há como exigir da recorrente prova de fato negativo, qual seja a comprovação de que ela não contratou os serviços que ensejaram no débito em discussão nos autos.

Nessa esteira, compete à recorrida a comprovação de existência de negócio jurídico válido a ensejar a cobrança da dívida, bem como a inclusão do nome da recorrida no rol de inadimplentes, decorrente do inadimplemento.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, eis que a recorrida comprovou nos autos que houve negativação por um débito não adimplido.

A recorrida ao trazer os “
prints
” da tela com o fito de comprovar suas alegações, esclareceu sobre a legitimidade da conduta adotada pela fornecedora dos serviços, pois, ainda que produzidas unilateralmente, foram corroboradas por outros elementos de prova dos autos.

Assim, do que se observa, é que existe
lastro probatório mínimo para que a recorrida tenha exigido o débito, bem como incluído o nome da recorrente no rol de inadimplentes.

Insta destacar que a recorrida comprovou que: i) os dados pessoais cadastrados em seu sistema são os mesmos que os informados pela recorrente nos autos e no cadastro do Serasa Experian, especialmente em relação ao endereço; ii) houve utilização da linha em razão das várias ligações realizadas, inclusive para os números indicados para contato no ato da contratação ((27)99502-7543 e (27)99658-0595), conforme se observa nas faturas e histórico de ligações (ID. 2038848 e 2038865).

Por conseguinte, ao “surpreender” a recorrente com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes, em razão do débito mencionado, agiu no exercício regular do direito.

A propósito, a colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - DÍVIDA EXISTENTE - INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LEGALIDADE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO CONSEQUENTE DÉBITO NEGATIVADO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - FATO INCONTROVERSO- NEGATIVAÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. - Tendo a parte requerida colacionado aos autos prova hábil a comprovar a efetiva pactuação de contrato de prestação de serviços de telefonia, e as suas respectivas faturas não pagas, fato este que gerou o débito negativado, inexiste falha no serviço por aquela prestado, consubstanciando-se em exercício regular de seu direito de incluir os dados do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, com a extirpação do dever de indenizar - Constatando-se que houve a dedução de pretensão contra fato incontroverso; alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do Novo CPC, a impor a sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal. Vv. Constitui litigância de má-fé o fato de a parte alterar a verdade dos fatos e usar o processo para objetivo ilegal, o que impõe a aplicação da multa em valor superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. (Desembargadora Cláudia Maia). (TJ-MG - AC: 10000205778913001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) (original sem destaque).

Desse modo, é indubitável a conduta lícita praticada pela recorrida, especialmente porque nos autos não ficou evidenciada a fraude em desfavor da recorrente, de modo que a sentença não padece de qualquer reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES. CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO CARREADO AOS AUTOS PELA RÉ QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.